Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742326-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ROSANGELA MARIA SILVA OLIVEIRA BASTOS D E C I S Ã O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (réu) interpõe apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília em ação submetida ao procedimento comum ajuizada por ROSANGELA MARIA SILVA OLIVEIRA BASTOS (autora/apelada). Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por ROSANGELA MARIA SILVA OLIVEIRA BASTOS em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO DO BRASIL S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Alega a autora ser correntista do Banco de Brasília e correntista do Banco do Brasil. Aponta que, no dia 02/08/2024, recebeu uma ligação do número (11) 9 4971-9576, em que um homem se identificou como suposto gerente do Banco Central do Brasil (Bacen), chamou pelo nome da autora e disse que o motivo de seu contato era para informar que houve um vazamento de seus dados. Alega que o suposto gerente a informou que o caso já estava sendo investigado, pois havia a suspeita de que estariam tentando fazer transferências via PIX de sua conta do Banco do Brasil, lhe perguntando se tinha conta em mais algum outro banco, momento em que respondeu que tinha conta junto ao BRB também. O falso gerente disse que, para que a situação fosse resolvida o mais brevemente, a autora teria que seguir alguns passos em seus aplicativos do Banco do Brasil e BRB. Assim, prosseguiu com o que pensou ser algumas simulações em seu aplicativo a fim de evitar futuros problemas. Sem desconfiar da fraude, realizou diversas transferências via PIX e TED a mando do falso gerente. Após, o falso gerente a instruiu a ir ao caixa rápido do BRB para finalizar as supostas correções em seu aplicativo e conta. No dia 02/08/2024 a agência já estava fechada, por isso se dirigiu à agência no dia 03/08/2024 quando se deu conta de que a situação se tratava de um golpe. Registrou o Boletim de Ocorrência e compareceu às agências bancárias a fim de que todas as transações realizadas fossem desfeitas. No Banco do Brasil, houve o cancelamento dos empréstimos e estorno do valor de R$ 10.000,00. Em relação ao Banco de Brasília (BRB), a autora não recebeu resposta referente a contestação dos boletos pagos no total de R$ 6.200,00, apenas a resposta por e-mail informando o indeferimento da contestação das transações via PIX no BRB. Assim, ao final dessa ação a autora requer que o Banco de Brasília – BRB seja condenado à restituição dos valores transferidos indevidamente da conta no total de R$ 25.199,00 (vinte e cinco mil cento e noventa e nove reais) e dos juros pagos em razão da utilização do Cheque Especial no valor de R$ 684,40 (seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos); além da condenação dos réus ao pagamento de indenização à título de danos morais. Gratuidade de justiça concedida à autora por ocasião da Decisão de ID 213104340. Citado, o Banco do Brasil apresentou contestação ao ID 219867061. Em suma, alega a falta de interesse de agir, sua ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, impugnação à gratuidade de justiça concedida e a culpa exclusiva do autor. Noticiado ao ID 220035893 acordo celebrado entre autora e Banco do Brasil, homologado ao ID 220143732. Assim, o processo foi extinto em relação ao Banco do Brasil. Audiência de conciliação infrutífera ao ID 220877097. Citado, o Banco de Brasília apresentou contestação ao ID 223252397, alegando, em suma, a ocorrência de culpa exclusiva da parte autora. Réplica ao ID 220584688. Os autos vieram conclusos para sentença.” (ID 74680780) Pedidos julgados parcialmente procedentes: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu BRB BANCO DE BRASILIA SA na obrigação de restituir a autora em R$ 12.941,70 (doze mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta centavos), valor a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde cada operação e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a citação (arts. 405 e 406, § 1o, do CC). Julgo o processo, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, na proporção de 50% para cada. Fica suspensa a exigibilidade da parte autora em razão da gratuidade de justiça deferida. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” (ID 74680780) BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (réu) apela. Nas razões recursais, afirma não ter havido falha na prestação do serviço: “Não há, nos autos, qualquer demonstração concreta de falha na prestação dos serviços bancários pelo Apelante. Ao contrário, restou cabalmente comprovado que todas as operações financeiras contestadas foram realizadas diretamente pela usuária do serviço, utilizando os meios oficiais e regulares disponibilizados pelo banco, mediante uso de senha pessoal, autenticação por aplicativo e confirmação ativa. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao reconhecer que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta. Deve-se verificar a efetiva ocorrência de falha no serviço, o que, no presente caso, não se configurou. O sistema de segurança funcionou dentro dos padrões técnicos exigidos, e as transações foram efetivadas com base em autorizações válidas. Frisa-se que não houve acesso indevido ao sistema bancário ou qualquer tipo de invasão. A autora, ainda que vítima de ardiloso golpe de engenharia social, foi quem inseriu suas credenciais e efetuou as operações. Portanto, não se verifica nenhuma conduta omissiva ou comissiva do banco que possa ser considerada defeituosa ou negligente.” (ID 74680790 – p.3). Afirma que “a parte requerente foi vítima de uma fraude de engenharia social conhecida como phishing - obtenção de dados de uma pessoa através de técnicas de comunicação realizados especificamente por telefone. Neste tipo de ação a vítima recebe uma chamada telefônica e é induzida a realizar uma ação. A fraude perpetrada por terceiro, alheia à atuação do banco, constitui hipótese de fortuito externo. Trata-se de evento imprevisível e inevitável, que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor” (ID 74680790 – p.3). Discorre que “O acesso ao BRB Mobile se faz por digitação de senha numérica de 8 dígitos ou por acesso biométrico (autenticação do Touch ID) e a confirmação das operações se faz pela digitação da senha numérica de 6 dígitos. Portanto, seria impossível que o falso atendente utilizasse o BRB Mobile do cliente apenas pelo acesso ao seu celular sem a participação efetiva do cliente. E por esta razão, podemos afirmar que o cliente entrou no BRB Mobile por orientação do falso atendente” (ID 74680790 – p.4). Sustenta não haver indícios de fraude: “Não existem, na narrativa apresentada, elementos mínimos que possam infirmar os dados apresentados que indicam que a transação foi realizada pela própria autora tendo em vista que se faz necessária a digitação de senha numérica de 8 dígitos ou acesso biométrico (autenticação do Touch ID) e a confirmação das operações se faz pela digitação da senha numérica de 6 dígitos. Nesse sentido, a própria autora indica que as transações foram realizadas pela própria. Assim, fica demonstrado que a transação foi realizada do aparelho mobile que o autor utiliza e que estava devidamente cadastrado e liberado no sistema de informática do banco, sendo certo que não existiu prestação de serviço deficiente, já que o possível bloqueio de transações deve ocorrer quando essas forem atípicas e fora do padrão de renda do correntista, afastando a falha de prestação dos serviços: ( )” (ID 74680790 – p.p.11/12). Assevera que “a autora violou o dever de cooperação ao fornecer voluntariamente informações sigilosas e executar, pessoalmente, as transações contestadas. A boa-fé objetiva exige do consumidor cautela mínima diante de situações anormais ou suspeitas. O comportamento da apelada, ao contrário disso, contribuiu decisivamente para o resultado lesivo” (ID 74680790 – p.15). Ao final, requer que “o presente recurso seja recebido e provido para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos da parte autora, ora apelada. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais; A condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.” (ID 74680790 – p.15). Contrarrazões de ROSÂNGELA MARIA SILVA OLIVEIRA BASTOS (autora/apelada) pelo não conhecimento do recurso por intempestividade, pelo conhecimento parcial por inovação recursal e, no mérito, pelo não provimento (ID 74680795). O apelante foi intimado para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 74770612) e requereu “o deferimento dos pedidos do BRB pela improcedência da argumentação do executado/impugnante, e levantamento dos valores ora bloqueados para os devidos fins” (ID 75088045). É o relatório. Decido. Preliminar de não conhecimento do recurso – intempestividade ROSANGELA MARIA SILVA OLIVEIRA BASTOS (autora/apelada) suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade: “No presente caso, a r. sentença ID 236601058 foi disponibilizada no DJE em 26/05/2025 (segunda-feira), sendo considerada publicada em 27/05/2025 (terça-feira), conforme previsão do art. 4o, §3o, da Lei no 11.419/2006. Logo, iniciando-se o prazo de 5 (cinco) dias para opor os Embargos de Declaração em 28/05/2025 (quarta-feira), e findando-se em 03/06/2025 (terça-feira), e para apelar em 17/06/2025 (terça-feira), conforme a contagem prevista no art. 224 do CPC. No entanto, conforme o requerido, ora apelante confirma em sua petição, opôs Embargos de Declaração em 04/06/2025 (quarta-feira), ou seja, UM DIA APÓS O PRAZO LEGAL estipulado pelo art. 1.023, caput, do CPC, sendo, portanto, intempestivos, mas que a r. sentença de embargos ID 239989676 os conheceu erroneamente. Assim, o recurso de apelação, por sua vez, foi interposto, de forma intempestiva, no dia 08/07/2025 (terça-feira), motivo pelo qual não deve ser conhecido.” (ID 74680795, p.p.2/3) Com razão. Nos termos dos artigos 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados encontra-se a tempestividade, que consiste na exigência legal de que o recurso seja interposto dentro do prazo fixado na norma processual; caso contrário, dar-se-á a preclusão temporal. De acordo com o § 5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, todos do CPC, a apelação cível deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A sentença foi proferida em 23/05/2025, disponibilizada no DJEN em 26/05/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 27/05/2025 (certidão – ID 74680781). E o BRB (embargante/apelante) – parceiro para expedição eletrônica do PJE (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) – deu ciência em 27/05/2025, conforme guia de expedientes do PJe 1o grau. Os embargos de declaração foram opostos pelo réu em 04/06/2025, ou seja, já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias do art. 1.023 do CPC, o qual se iniciou em 28/05/2025, termo final o dia 03/06/2025. Embora a certidão de tempestividade dos embargos (“De ordem, nos termos da Portaria n° 2/2022, deste Juízo, fica a parte Requerente intimada a se manifestar sobre os tempestivos embargos de declaração anexados pelo Requerido” – ID 74680784), é certo que se trata de matéria de ordem pública, e a certidão não pode prevalecer sobre a realidade dos fatos, ou seja, sobre a manifesta intempestividade dos embargos de declaração opostos fora do prazo. Assim, ainda que tenham sido recebidos pelo juízo de primeiro grau, embargos de declaração intempestivos, do que decorre não se poder reconhecer efeito interruptivo para o fim de interposição de apelação. No sentido, este Tribunal: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato e condená-los ao pagamento de lucros cessantes. Foi arguida a preliminar de intempestividade pela parte adversa. II. Questão em discussão 2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento e processamento do recurso de apelação interposto pelos recorrentes. III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso no qual esteja ausente requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a oposição de Embargos de Declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompem o prazo recursal (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). IV. Dispositivo 5. Recurso não conhecido. Artigos relevantes citados: arts. 1.022, 1.023, 1.026, 1.003, §5o e art. 219, todos do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. (Acórdão 2031970, 0718329-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) “AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Agravos internos conhecidos porque apresentadas impugnações específicas ao conteúdo da decisão recorrida, na forma prevista no art. 1.021 do CPC. 2. O pressuposto objetivo da tempestividade recursal precede a análise de preliminar a respeito de nulidade do processo. 3. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal eventualmente não conhecido (art. 997, §2o do CPC). 4. Os embargos declaratórios opostos intempestivamente não interrompem a fluência do prazo recursal, ainda que recebidos pelo Juízo de primeiro grau. 5. O apelo apresenta razões dissociadas da sentença porque não enfrenta a matéria prejudicial do mérito, qual seja, a prescrição da pretensão autoral, razão da extinção do feito, sem resolução do mérito. 6. Agravos internos desprovidos.” (Acórdão 1707965, 0704539-11.2019.8.07.0008, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no DJe: 07/06/2023.) E o Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1o, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado.” (ARE 1260623 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. O acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, o nítido caráter protelatório destes Embargos. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (MI 7093 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) O apelante teve ciência da sentença em 27/05/2025, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição da apelação iniciou-se em 28/05/2025, 4a feira, e escoou-se em 17/06/2025, 3a feira. E a apelação foi apresentada em 08/07/2025 (ID 74680790). Manifestamente intempestiva, razão de não dever ser conhecida. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora